Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA DE 4% PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR MÁXIMO DE 2%. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.336, § 1o, DO CC.
1. Conforme redação do § 1° do artigo 1.336 do Código Civil, "o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito".
2. A cobrança da multa moratória sobre débito condominial constituído na vigência do atual Código Civil deve observar o patamar máximo de 2% (dois por cento), nos moldes do expressamente estabelecido pela lei substantiva.
3. Apelação conhecida e não provida.